Tribunal: TJBA
Processo: 8051028-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051028-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MELINA MANSU DE CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas vincendas e impedir a negativação do nome da compradora, em contrato de compra e venda com alienação fiduciária, diante do significativo atraso na entrega do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos pagamentos e vedação de negativação em contrato de compra e venda com alienação fiduciária, quando há significativo atraso na entrega do empreendimento pelo vendedor/credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário.

4.
Assevere-se que, à luz do que consta do contrato acostado no ID 97149545 dos autos de origem, do qual não teria sido registrado em cartório, tem-se que a hipótese, a priori, não se enquadra nas condições sedimentados pelo Tema 1095 do STJ.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito evidenciada pelo substancial atraso na entrega do empreendimento e perigo da demora caracterizado pelo risco de a compradora continuar obrigada ao pagamento das parcelas de imóvel não concluído, tendo já adimplido cerca de 70% do valor contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848.385/DF, Terceira Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1.936.848/DF, Terceira Turma, j. 29/11/2021.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030126-44.2021.8.05.0001,
em que são agravantes
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça